Tribunal: TJMT
Processo: 0024923-28.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024923-28.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 73.570.004/0001-89 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), ONYDES DE CASTRO E SOUZA NETO - CPF: 710.916.379-20 (EMBARGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – CHEQUES SUSTADOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – MÓVEIS ENTREGUES EM PADRÃO DIVERSO DO PACTUADO – DEFEITOS E VÍCIOS CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL –
EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS
– MÓVEIS QUE, ALÉM DE DIVERGIREM DAS “IMAGENS EM 3D” DESENHADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, APRESENTAM SIGNIFICATIVAS FALHAS ACABAMENTOS, ALINHAMENTOS E DIMENSÕES INADEQUADAS – ALEGAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS E VÍCIOS FORAM SANADOS E OS MÓVEIS ENTREGUES DE ACORDO COM O PROJETO ORIGINAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de no

0024923-28.2016.8.11.0041, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – CHEQUES SUSTADOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – MÓVEIS ENTREGUES EM PADRÃO DIVERSO DO PACTUADO – DEFEITOS E VÍCIOS CONSTATADOS PELA PROVA PERICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS – MÓVEIS QUE, ALÉM DE DIVERGIREM DAS “IMAGENS EM 3D” DESENHADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, APRESENTAM SIGNIFICATIVAS FALHAS ACABAMENTOS, ALINHAMENTOS E DIMENSÕES INADEQUADAS – ALEGAÇÃO DE QUE OS DEFEITOS E VÍCIOS FORAM SANADOS E OS MÓVEIS ENTREGUES DE ACORDO COM O PROJETO ORIGINAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA À EMBARGADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovado que a embargada deixou de cumprir com as obrigações assumidas na relação jurídica subjacente à emissão dos cheques, o débito é inexigível, uma vez que, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante, antes de cumprida integralmente a sua obrigação, poderá exigir o cumprimento da obrigação do outro.”
(Id. 255538687)

Em suas razões, de Id. 257759658, o embargante sustenta que
“apesar de reconhecer que ambas as partes cumpriram apenas parcialmente com o contrato entabulado, houve uma omissão no Acórdão em comento, visto que nada deliberou acerca da hipótese de recebimento dos valores integrais caso o contrato seja cumprido integralmente pela empresa Apelada”

Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração
“a fim de retificar o vício havido, se manifestando expressamente sobre a possibilidade de uma das partes vir a cumprir integralmente com o contrato.”

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 260317661, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

A controvérsia recursal, portanto, circunscreve-se à exigibilidade do débito consubstanciado no cheque que lastreia o pedido monitório (descumprimento do contrato por parte da recorrida).

O apelante suscita a existência de defeitos e falhas constatados nos móveis planejados, objeto do negócio de compra e venda entre as partes, como matéria de defesa de modo a justificar o inadimplemento de sua obrigação e a razão de ter sustado o cheque.

Como é cediço, “nos contratos bilaterais sinalagmáticos, ambos os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e obrigações por eles assumidas”. Isto é, nos termos do artigo 476, do Código Civil, nenhuma das partes pode exigir que a outra cumpra com a prestação, sem a respectiva contrapartida.

Nesse contexto, apenas aquele que cumpre integralmente o contrato pode exigir a avença do outro.

Nas palavras de Gagliano e Pamplona Filho, “consiste a exceção de contrato não cumprido em um meio de defesa, pelo qual a parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo fato da outra também não ter satisfeito a prestação correspondente” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo, op. cit., p. 261.)

Assim, ao invocar a exceção de contrato não cumprido, o réu paralisa a ação do autor. Vale a ressalva de que o juízo a ser realizado, quando da apreciação da referida exceptio, não é de mérito, mas apenas quanto à exigibilidade da prestação contratual, uma vez que a obrigação cabível ao demandante também não foi adimplida (RODRIGUES, Silvio, Direito Civil: Dos Contratos e das Declarações Unilaterais de Vontade. V. 3. 30. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 86.)

Como dito, o descumprimento dessa regra enseja a defesa de mérito indireta, por meio da chamada exceptio non adimpleti contractus (exceção de contrato não cumprido), quando constatada a inexecução completa da obrigação contratual, ou, ainda, a exceptio non rite adimpleti contractus (exceção de cumprimento defeituoso do contrato), no caso de ficar verificado o cumprimento parcial, ou seja, a execução falha ou defeituosa.

Na espécie, analisando os elementos constantes nos autos, tem-se que o apelante/embargante em sua defesa sustentou que:

“De fato, o Requerido/Embargante pactuou o dito contrato de compra e venda de móveis planejados Como relatado [doc 02]. Ocorre que a Requerente/Embargada não o cumpriu. Resumidamente, não entregou a totalidade dos móveis e o que entregou esta em descompasso com o projeto ou com visíveis defeitos de fabricação e/ou montagem, conforme laudo técnico anexo.”

Do laudo apresentado pela defesa, extrai-se que:

[...]

Apresentou, ainda, em relação à suposta falha na prestação de serviço de instalação e montagem dos móveis uma notificação a ele endereçada de Id. 67355472 - Pág. 4 pela empresa, sendo que esta na oportunidade consignou que:

Em resposta, o apelante enviou uma contra-notificação relatando erros grosseiros na montagem dos móveis e significativas falhas de acabamento e na prestação dos serviços.

Diante do quadro delineado, o Juízo de primeiro grau, ao tempo em que imputou à autora/embargada o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fixou os seguintes pontos fáticos controvertidos:

“1) Se o serviço contratado pela parte Requerida foi executado de acordo com o projeto; 2) Se houve atraso na entrega e instalação em decorrência do imóvel pertencente ao Requerido ainda estar em obras e se tal fato impedia a execução dos serviços pela Requerente; 3) A existência de vício de qualidade e quantidade no mobiliário. 4) Se a parte Requerida solicitou o reparo de eventuais vícios apresentados no mobiliário e em qual prazo; 5) Se houve recusa da parte Autora em reparar eventuais vícios; 6) Os eventuais vícios existentes e se estes são passíveis de abatimento no preço;” (Id. 234545207 - Pág. 2)

A fim de responder o item 3, foi produzida a prova pericial e apresentados os laudos de Id. 234545240 e Id. 234545246.

Nos referidos laudos ficaram evidenciados os vícios apontados, uma vez que os móveis, além de divergirem das “imagens em 3D” desenhadas no momento da contratação, apresentam significativas falhas de acabamentos, alinhamentos e dimensões inadequadas na maioria dos cômodos. Confiram-se os trechos pertinentes:

[...]

Portanto, em que pese o entendimento do d. Julgador a quo, a prova pericial foi clara ao afirmar que, além de existir divergências entre o “imagens 3D” desenhada no momento da contratação e os móveis entregues, estes apresentam significativas falhas de acabamentos, alinhamentos e dimensões inadequadas para uso.

Assim, do acervo probatório dos autos, não remanesce dúvida da falha na prestação do serviço da autora/embargada, marcada pelo vício da qualidade do produto entregue à requerida/embargante.

Vale dizer que, ao procurar uma empresa especializada em móveis modulados, com anos de atuação no mercado, o consumidor tinha a legítima expectativa de que o produto contratado seria entregue a contento, isto é, de acordo com o projeto apresentado e com qualidade incontestável, o que não ocorreu no caso.

Por fim, ainda que a apelada sustente que os defeitos foram causados pelo decurso de tempo, ausência de manutenção e excesso de peso, o laudo deixa claro que “as falhas de execução e os vícios existentes, que em sua grande maioria não existiriam, se aplicados materiais adequados e procedimentos realizados corretamente como já expostos nos quesitos acima.” Ou seja, que os vícios e falhas em sua maioria decorrem dos materiais empregados e da montagem dos móveis, que não foram realizados de forma adequada e seguindo os padrões de fabricação de móveis da mesma espécie.

Por todas essas razões
, comprovado que a apelada/embargada deixou de cumprir com as obrigações assumidas na relação jurídica subjacente à emissão do cheque, o débito é inexigível, uma vez que, nos termos do artigo 476 do Código Civil, nenhum contratante, antes de cumprida integralmente a sua obrigação, poderá exigir o cumprimento da obrigação do outro.

Dessarte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedentes os embargos à ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade do débito consubstanciado no cheque que lastreia o pedido monitório.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora/embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa

É como voto.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Por fim, importa consignar que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025